Tribunal: TJDFT
Processo: 0735810-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735810-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MATOS DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante argumenta que o título executivo constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos dos arts. 535, inc. III e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Registra que o Tema de Repercussão Geral no 360 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 525, § 1o, inc. III, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil com determinação idêntica. Esclarece que o acórdão proferido na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 desrespeitou os requisitos cumulativos constitucionais da existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menciona o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Ressalta que a forma de atualização do débito está equivocada porquanto a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer de forma simples, sem a cumulação indevida com outros índices de atualização monetária. Argumenta que a metodologia empregada na decisão agravada viola o art. 884 do Código Civil e as disposições do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a impugnação apresentada seja acolhida. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. A tese seguinte foi firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria debatida no processo coletivo que deu origem ao cumprimento de sentença originário não se trata de revisão geral anual, mas de revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.106/2013) a beneficiários específicos (os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal). Inexiste relação com a discussão que originou o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal supracitado. A questão foi decidida no julgado objeto de execução transitado em julgado. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido no julgamento da apelação (id 232683700, p. 8/9, dos autos originários): (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 905.357-RR – Tema n. 864). (...) O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada pela via processual adequada. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Ressalto que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS (que questiona a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça) não afastou a presunção de legalidade do ato normativo em referência, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A aplicação da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça permanece hígida. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo Distrito Federal são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator